Tribunal: TJMT
Processo: 1005713-35.2023.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005713-35.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Criação / Extinção / Reestruturação de Orgãos ou Cargos Públicos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO URBANA DO DISTRITO DA NOVA CACERES - CNPJ: 09.101.933/0001-40 (APELANTE), BRUNA RAGI DE SOUZA - CPF: 030.287.951-08 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO E EDUCACAO -MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo que determinou a extinção da Escola Estadual Mario Duílio Evaristo Henry, localizada no Distrito de Nova Cáceres/MT, sob a alegação de violação de direitos fundamentais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode anular ato administrativo de extinção de unidade escolar, motivado por estudos técnicos da Administração, diante de alegada violação a direitos fundamentais e ao princípio da vedação ao retrocesso social.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que atos administrativos discricionários, motivados por critérios técnicos e voltados ao interesse público, não podem ter seu mérito reavaliado pelo Judiciário.
4. O fechamento da unidade foi precedido de estudos técnicos e reuniões com a comunidade, assegurando-se a continuidade da prestação do serviço educacional por outras unidades da rede.
5. A extinção da escola, por si só, não configura afronta ao direito à educação nem ao princípio da vedação ao retrocesso social, se mantido o núcleo essencial do direito fundamental.
6. Inexistência de comprovação de ilegalidade, abuso de poder ou prejuízo concreto à comunidade local.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "1. O Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na análise de conveniência e oportunidade de atos administrativos discricionários, cabendo-lhe apenas o controle de legalidade. 2. A extinção de unidade escolar, quando fundamentada em critérios técnicos e acompanhada de medidas que assegurem a continuidade da oferta educacional, não viola o direito à educação nem o princípio da vedação ao retrocesso social."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 4.717/65, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 407.099, Rel. Min. Marco Aurélio; STF, ADPF 347; STJ, RMS 13.151/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Associação Urbana Do Distrito Da Nova Cáceres contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível De Cáceres - Fazenda Pública que, nos autos da Ação De Anulação De Ato Administrativo C/C Obrigação De Fazer Com Pedido De Liminar em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os pedidos iniciais, os quais visam a anulação do ato administrativo que determinou a extinção da Escola Estadual Mario Duílio Evaristo Henry, localizada no Distrito de Nova Cáceres, Cáceres/MT, e a reativação imediata da referida escola.

Em sede recursal, a Associação Urbana Do Distrito Da Nova Cáceres pleiteou a reforma da r. sentença, a fim de que a demanda seja julgada procedente, considerando a inexistência de desrespeito ao princípio da separação dos poderes e da possibilidade de controle de legalidade do Poder Judiciário dos atos administrativos.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso. (ID 260337746)

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (ID 271968869)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com efeito, extrai-se da origem que o Associação Urbana Do Distrito Da Nova Cáceres propôs a Ação De Anulação De Ato Administrativo C/C Obrigação De Fazer Com Pedido De Liminar em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de que “seja anulado/tornado sem efeito e/ou paralisado até o final da presente lide, o ato administrativo que deu início ao processo de extinção da Escola Estadual Mario Duílio, conforme portaria 650/2023/GS/SEDUC/MT publicada no Diário Oficial, de 19 de junho de 2023, o qual estabeleceu um prazo de 120 dias para conclusão do processo de extinção da Unidade Educacional.”.

Irresignada com a r. sentença que julgou improcedente os pedidos, a Associação Urbana Do Distrito Da Nova Cáceres interpôs o presente recurso, a fim de que os pedidos fossem julgados procedentes, porém, sem razão.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente no sentido de que o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito dos atos administrativos discricionários, substituindo o juízo de conveniência e oportunidade realizado pela Administração Pública.

No caso vertente, o ato de extinção da Escola Estadual Mario Duílio Evaristo Henry decorreu de estudos técnicos conduzidos pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, tendo como fundamentos a falta de renovação da autorização de funcionamento, a redução da demanda de alunos naquela região e a necessidade de otimização dos recursos públicos destinados à educação.

Tais motivações encontram amparo nos princípios constitucionais da eficiência na Administração Pública (art. 37, caput, CF) e da busca do interesse público, norteadores da atividade administrativa.

Como bem asseverado na r. sentença hostilizada, embora a ausência de consulta prévia à comunidade seja um fator relevante, tal circunstância isoladamente não é suficiente para invalidar o ato de extinção da unidade escolar, notadamente quando justificado pela ineficiência e pela inviabilidade de sua continuidade operacional.

A uma, porque os documentos juntados aos autos pelo Estado de Mato Grosso comprovam a realização de reuniões com representantes da comunidade, nas quais foram prestados esclarecimentos sobre o processo de redimensionamento da rede pública de ensino local, bem como as medidas adotadas para garantir a continuidade do atendimento dos alunos.

Nessa esteira, merece registro a Ata de Reunião nº 033/2022, em que ficou acordada a absorção dos alunos do antigo Distrito de Nova Cáceres pelas unidades escolares estaduais Professor João Florentino e 12 de Outubro, com reorganização pela etapa de ensino.

Logo, não se pode afirmar que o ato tenha sido praticado "às escuras" ou sem qualquer consideração das manifestações comunitárias.

A duas, porque o dever de consulta prévia à comunidade educacional não constitui regra absoluta, inafastável mesmo quando comprovadamente suprida a garantia de acesso à educação em outras instituições de ensino.

Como bem ressaltado nas contrarrazões, o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal é no sentido de que "a reorganização da rede escolar, quando devidamente motivada e acompanhada de medidas para garantir o acesso à educação, não configura violação a direitos fundamentais" (RE 407.099, Rel. Min. Marco Aurélio).

No caso concreto, restou devidamente comprovada a adoção de providências para assegurar a continuidade do atendimento educacional na região, seja pela rede municipal (anos iniciais do ensino fundamental), seja pela rede estadual (anos finais do ensino fundamental e ensino médio), de modo que a extinção da unidade isolada não implicou em negativa de oferta do serviço público essencial.

A respeito da suposta violação ao princípio da proibição do retrocesso social, igualmente não merece prosperar a insurgência recursal.

Isso porque, conforme assentado pela jurisprudência da Suprema Corte, "a vedação ao retrocesso social não impede ajustes na política pública, desde que preservado o núcleo essencial do direito fundamental" (STF, ADPF 347).

Logo, não se pode simplesmente equiparar a extinção de uma unidade escolar específica à violação do direito fundamental à educação, quando efetivamente comprovada a continuidade do atendimento educacional aos membros daquela comunidade por meio de reorganização da rede de ensino.

Registre-se que a autora não logrou comprovar dano ou prejuízo concreto suportado pelos munícipes locais em decorrência do fechamento da Escola Estadual Mario Duílio Evaristo Henry, limitando-se a alegar retrocesso social com base em premissa abstratas.

Por derradeiro, assiste razão à sentença hostilizada ao consignar que o reordenamento da rede e a extinção de determinadas unidades escolares inserem-se na esfera de discricionariedade técnica da Administração Pública, não cabendo ao Poder Judiciário interferir no mérito desse juízo de conveniência e oportunidade, sob pena de indevida supressão da competência constitucionalmente atribuída aos outros Poderes.

Nessa linha é a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na análise de conveniência e oportunidade do ato administrativo discricionário" (RMS 13.151/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura).

Logo, uma vez assegurada a prestação do serviço público essencial de educação na região aos estudantes das antigas unidades extintas, por meio de remanejamento e reorganização da rede conforme as diretrizes traçadas pela Secretaria de Educação, não há como se vislumbrar ilegalidade no ato administrativo impugnado, pois ausente demonstração cabal de abuso, desvio de finalidade ou prejuízo concreto à comunidade local.

Como bem frisado nas judiciosas contrarrazões recursais, "a intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos discricionários é limitada à análise de sua legalidade, conforme estabelecido no art. 2º da Lei nº 4.717/65, que regula a ação popular. Assim, não cabe ao Judiciário avaliar a conveniência e a oportunidade das decisões administrativas, mas apenas verificar se os procedimentos legais foram observados."

E, no presente caso, não foram trazidos aos autos outros elementos robustos a demonstrar a ilegalidade ou abusividade da decisão administrativa atacada.

Por todas essas razões, concluo que a sentença de improcedência deve mesmo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025